Tribunal: TJBA
Processo: 8027643-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027643-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: FERNANDA SANTOS DE LIMA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO Agravado: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO NO AVISO DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO MERO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento. A Agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação foi assinada por terceiro não identificado e enviada para endereço desatualizado, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora foi validamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento devidamente entregue no destino. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário. 5. A assinatura de terceiro no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, sendo irrelevante para fins de comprovação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69. 6. Não há nos autos comprovação de que a devedora informou à instituição financeira sobre mudança de endereço, não podendo alegar a invalidade da notificação por ter sido enviada ao endereço contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. A assinatura de terceiro no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023 – Tema 1.132. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027643-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante Fernanda Santos de Lima e Agravado o Banco Volkswagen S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator